Tribunal: TJSP
Processo: 2255688-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Irresignação em relação à decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao bloqueio de valores via Sisbajud.
I – Preliminar de nulidade. Alegação de ausência de intimação pessoal para cobrança de multa por descumprimento. Intimação regular da executada. Ciência inequívoca. Ademais, eventual nulidade da intimação restaria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Irresignação em relação à decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao bloqueio de valores via Sisbajud.
I – Preliminar de nulidade. Alegação de ausência de intimação pessoal para cobrança de multa por descumprimento. Intimação regular da executada. Ciência inequívoca. Ademais, eventual nulidade da intimação restaria suprida pelo comparecimento espontâneo da executada-agravante nos autos. Inteligência do artigo 239, § 1o, do CPC. Precedentes. Nulidade não constatada.
II – Mérito. Alegação de cumprimento da decisão não evidenciado. Incidência das astreintes fixadas. Pedido de redução da multa fixada por descumprimento. Não acolhimento. Multa cominatória imposta nos autos do cumprimento de sentença inicialmente em R$500,00/dia, limitada à R$50.000,00. Recalcitrância da Operadora de Plano de Saúde. Fixação da multa em R$50.000,00/dia, limitada à R$350.000,00 e posteriormente elevado o limite à R$500.000,00. Multa que não se revela desproporcional ante o valor do medicamento (aproximadamente R$47.000,00 por aplicação), tampouco montante excessivo a ensejar enriquecimento injusto da parte agravada (R$266.500,00). Respeito à finalidade do instituto. Decisão mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.